Tribunal: TJDFT
Processo: 0006862-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
FURTO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE. INTERNAÇÃO.
1. A medida de segurança tem natureza essencialmente preventiva e possui duas espécies: a detentiva (internação) e a restritiva (tratamento ambulatorial).
2. De acordo com o e. STJ, a escolha da medida de segurança a ser aplicada não está relacionada com a gravidade do delito, mas sim com a periculosidade do agente.
3. Constatada a gravíssima condição mental da apelante, correta a aplicação da medida de segurança de internação, diante da finalidade preventiva do instituto.
4. Recurso conhecido e não provido.